Tribunal: STF
Processo: Rcl 71616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. VALOR EXORBITANTE DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. ADI 5.941. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO JUÍZO. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. O reclamante defende que a autoridade reclamada, ao não proceder à análise da proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, calculada no montante de 18 milhões de reais, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.941 e da ADC 58.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do valor das astreintes, quando manifestamente exorbitante, após o trânsito em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Todavia, na ocasião, também ficou expressamente consignado que, para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação e uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que o Juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material.



    5. Periculum in mora configurado pela iminência do levantamento do valor da multa pela autora da reclamação trabalhista.



    IV. Dispositivo



    6. Liminar referendada para suspender imediatamente os atos de execução proferidos no cumprimento de sentença 0000429-39.2021.5.05.0010, até o julgamento da presente reclamação.